Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-59.2016.8.11.0009
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000424-59.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOURDES LOPES SANTOS ALMEIDA - CPF: 631.500.851-87 (APELADO), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), Banco do Brasil S/A (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000424-59.2016.8.11.0009

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA: LOURDES LOPES SANTOS ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – CONTRATO NULO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se desincumbindo a instituição financeira em comprovar a existência do contrato de crédito consignado a justificar os descontos no benefício previdenciário da correntista, deve ser declarada a

nulidade do instrumento.

O desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, impõe a obrigação da restituição dos valores na forma simples, devidamente atualizados, e não em dobro, salvo prova da má-fé, ausente no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, de modo que
a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Diante do afastamento de grande parte dos pedidos do autor, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC vigente.

Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT,
Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
, lançada nos autos da Ação de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no. 1000424-59.2016.8.11.0009, ajuizada por
LOURDES LOPES SANTOS ALMEIDA
, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato no. 797562224, e condenar o banco apelante ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais e de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais) a título de danos materiais, devendo tais valores serem monetariamente corrigidos, pelo INPC e acrescidos de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta data.

Por fim, condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, sustenta a instituição bancária a legalidade da conduta, ao argumento de que ficou comprovado que o empréstimo consignado foi realizado mediante a utilização de cartão e senha pessoais da apelada, a qual somente esta detinha a guarda, além da comprovação do saque do valor contratado.

Alega que o Banco não foi informado de eventual fraude praticada contra a correntista, porque em nenhum momento foi informado de eventual ilícito.

Diz, também, que não ficou comprovado o dano material, e que estão ausentes os requisitos da responsabilidade civil, a condená-lo, por dano moral, porque não houve falha na prestação do serviço, além de que presente a culpa exclusiva de terceiro, na medida em que não pode ser responsabilidade por eventual fraude.

Pede, então, pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 50109087).

O preparo foi recolhido (Id 50109082 – Pág. 1).

Em seguida, em razão da existência de questão prejudicial, foi declarado de ofício a nulidade processual para determinar o retorno dos autos à origem para apreciação dos Embargos de Declaração (Id 56449471).

Remetidos à origem, foram os embargos apreciados para cancelar a aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa (Id 80036570). Intimadas as partes da decisão, estas se quedaram inertes, como certificado no Id 80036574.

Em seguida, foram os autos remetidos a este Tribunal para processamento e julgamento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo/extintivo) e extrínsecos (tempestividade e preparo), conheço, pois, do recurso de apelação.

Cuida-se na origem de ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos matérias e morais, visando desconstituir contrato de empréstimo consignado que a autora alega não ter sido celebrado com o Banco demandado, e a condenação da instituição ao ressarcimento dos prejuízos financeiros e extrapatrimoniais decorrentes.

A magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar nulo o contrato de empréstimo questionado e condenar a instituição bancária em ressarcir a apelada por perdas e danos, cujos termos, no ponto de interesse, seguem:

“(...) Isto posto,
julgo
P
ROCEDENTE

os pedidos da requerente para
DECLARAR
a
nulidade do contrato de no 797562224,
e
CONDENAR
a
parte
requerida a pagar
à
requerente a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização pelos danos morais,
e R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) a título de danos materiais,
devendo ta
is
valor
es
ser
em
monetariamente corrigidos, pelo INPC e acrescidos de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta data.

No mais,
CONDENO
o requerido, ainda, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do demandante que, atendendo aos critérios do art. 85, do CPC, fixo em 20% sobre o valor da condenação. [...]”
– ID n. 50109077

Irresignado, apela o Banco do Brasil. Defende a legalidade do contrato de empréstimo realizado pela apelada, mediante o uso de senha pessoal e questiona a inexistência dos requisitos da responsabilidade civil, a justificar a condenação da instituição financeira pelos danos materiais e morais fixados.

Por sua vez, a parte autora, ora apelada, questiona a existência do contrato, argumentando que não celebrou o instrumento.

Nesse contexto, não se olvide que o ônus de comprovar a celebração do ajuste a justificar os descontos no benefício previdenciário da correntista é da instituição financeira, porque mais habilitada para fazê-lo.

Diante disso, a instituição bancária colacionou aos autos o extrato da conta corrente da apelada no período da contratação do empréstimo (Id 50109069) e as anotações cadastrais da correntista que aponta que no dia 06.07.12, às 10:57:28, foi contratado empréstimo na modalidade BB Consignação, no valor de R$1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais), com data liberação em 09.07.12, cujo crédito de fato foi disponibilizado ao correntista (Id 50109070).

No entanto, em que pese o Banco-apelante alegar que a operação se deu com a utilização de senha pessoal da correntista, o que é extremamente comum e habitual nos dias atuais, já que a celebração de empréstimo bancário diretamente por meios eletromagnéticos, i.e., em caixas eletrônicos, dispensa a instrumentalização do contrato por meio físico, no caso concreto, tem-se que o próprio Sistema de Informações do banco recorrente informa, em relação ao Contrato no. 797.562.224, ora questionado, o seguinte dado: “
Tipo Ocorrência: 214
CONFIRMAÇÃO DE ASSINATURA DE CONTRATO
”, ou seja, aponta a existência de um contrato devidamente assinado, cuja operação foi confirmada pelo usuário André Luís da Silva Pereira, que presume-se seja funcionário da instituição bancária (fl. 02 – Id 50109070), o que contrapõe a alegação de que a contratação do empréstimo tenha sido realizado com senha pessoal, por meio eletrônico.

Nesse diapasão, o apelante não se desincumbiu em comprovar a existência do contrato de crédito consignado a justificar os descontos no benefício previdenciário da apelada, e, por isso, como acertadamente reconheceu a togada
a quo
, “
é o caso de declarar-se a nulidade do empréstimo consignado de no 797562224 com a instituição financeira requerida, no montante pecuniário de R$ 1.650,00”.

A propósito, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO –– DÉBITO INEXISTENTE
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL –DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, do CPC.

Diante do afastamento de grande parte dos pedidos do autor, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC.”
(N.U 1002376-40.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021)

Desse modo, comprovado os danos materiais consistentes no desconto indevido das parcelas na folha de pagamento do benefício previdenciário, faz
jus
a apelada à repetição do indébito. Todavia, a repetição se dará na forma simples, devidamente atualizado, haja vista que não visualizada a má-fé da instituição financeira.

Em relação aos danos morais, tenho que estes não são devidos, porquanto a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Assim é que a apelada não demonstrou qualquer situação vexatória, a acarretar-lhe prejuízo na esfera extrapatrimonial, além dos descontos indevidos lançados no seu benefício previdenciário, pelo que a sentença merece reforma no ponto.

Nesse sentido é o entendimento desta 3a Câmara de Direito Privado, vejamos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO –– DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL –DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, do CPC.

Diante do afastamento de grande parte dos pedidos do autor, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC.”
(N.U 1002376-40.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO BMG S. A., CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE RUBENS DIAS DA SILVA PREJUDICADO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(N.U 1052565-51.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Assim sendo, devem ser excluídos os danos morais fixados na sentença recorrida.

Logo, ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença
a quo
, para afastar os danos morais, bem como determinar que a repetição do indébito se dê na forma simples, a serem apurados em liquidação de sentença, sobre o qual incidirá juros de mora de 1% a.m., e correção monetária a contar de cada desembolso.

Outrossim, tendo em vista que com a reforma do édito sentencial houve o decaimento da maior parte dos pedidos autorais, posto que nesta instância recursal o apelante obteve êxito no afastamento do dano moral e

da restituição dobrada, inverto o ônus da sucumbência, na proporção 60% (sessenta por cento) para a apelada e 30% (trinta por cento) para o apelante, na forma do art. 86 do CPC/15, cuja exigibilidade ficará suspensa em relação à autora por ser esta beneficiária da assistência jurídica gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021